Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028596-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JESSICA SUSANE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 060.453.283-02 (AGRAVANTE), UNITY CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 46.403.502/0001-64 (AGRAVADO), UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.135.795/0001-27 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR PARA
QUE A RÉ DÊ CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, SOB PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Visa a autora o restabelecimento do seu plano de saúde sob o argumento de que foi cancelado de forma indevida, haja vista que não foi previamente notificada do cancelamento, bem ainda que vem recebendo cobrança e pagando mensalidade sem poder utilizar o plano.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, os quais comprovam a existência de contrato entre as partes, o cancelamento do plano de saúde e o pagamento das faturas pela requerente.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Por outro lado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão unilateral da requerida, sem sequer ter sido notificada para tomar ciência, uma vez que a requerente está impedida de realizar tratamento médico pelo plano de saúde, o qual em razão do sucateamento do Sistema Único de Saúde deve ser considerado serviço essencial.

Ademais, a requerente afirma que não foi notificada quanto à rescisão do plano de saúde, bem como não foi concedido o prazo para que regularizasse eventuais pendências.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESSICA SUSANE DE OLIVEIRA GUIMARAES, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por dano moral nº 103881120.2023.8.11.0003, em que figura como parte contrária UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e UNITY CLUBE DE BENEFICIOS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida dê continuidade nos serviços de plano de saúde, sob pena de multa.

Em suas razões, a agravante sustenta que efetuou a contratação do plano de saúde, mas foi excluída sem sua solicitação ou notificação, de modo que está sendo impedida de utilizar o plano, em que pese esteja sendo cobrada a mensalidade todos os meses.

Afirma que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível.

Assim, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de a antecipação de tutela, a concessão da liminar para que as requeridas restabeleçam no prazo de 5 dias o contrato da agravante e que a Unimed mantenha os atendimentos, mediante pagamento de mensalidade até que a demanda seja decidida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 se não fizer.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que a empresa ré, no prazo de 48 horas, restabeleça o Contrato de n. 054.8613.000132.00-4 (id 134662554-origem) em nome da requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) (ID 194439682).

Contraminuta da parte agravada UNITY CLUBE DE BENEFÍCIOS (ID 207167190).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ALDA SANTANA DE FREITAS em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, alegando que, através de um corretor, contratou o plano de saúde junto a ré em 27.07.2023.

Diz que toda negociação foi realizada através de Whatsapp, para pagamento de mensalidade no valor de R$ 505,73 (quinhentos e cinco reais e setenta e três centavos), sendo que foi inserida em plano de saúde diverso do contratado, mas não questionou.

Sustenta que, com a carteirinha, conseguiu realizar sua primeira consulta no início de setembro de 2023, porém foi surpreendida quando ao consultar com um médico Ortopedista teve seu pedido negado, ao argumento de estar excluída do plano contratado.

Diz que procurou a ré para saber o motivo de sua exclusão do plano de saúde, porém sem êxito.

Argui que, mesmo excluída do plano de saúde, vem recebendo os boletos mensais, os quais estão sendo quitados mensalmente.

Afirma que se sente lesada, pois vem pagando as mensalidades do plano cancelado, imotivadamente sem aviso prévio.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré promova o restabelecimento dos atendimentos médicos, bem como autorize a cirurgia de Colecistectomia.

Ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado entendeu por ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, e indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Ab initio, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem não agiu de forma prudente ao indeferir o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Isso porque visa a autora o restabelecimento do seu plano de saúde sob o argumento de que foi cancelado de forma indevida, haja vista que não foi previamente notificada do cancelamento, bem ainda que vem recebendo cobrança e pagando mensalidade sem poder utilizar o plano.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, os quais comprovam a existência de contrato entre as partes (id. 134662554-origem), o cancelamento do plano de saúde (id. 134662550; 134662552 e 134662553-origem) e o pagamento das faturas pela requerente (id. 134662549).

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Por outro lado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão unilateral da requerida, sem sequer ter sido notificada para tomar ciência, uma vez que a requerente está impedida de realizar tratamento médico pelo plano de saúde, o qual em razão do sucateamento do Sistema Único de Saúde deve ser considerado serviço essencial.

Ademais, a requerente afirma que não foi notificada quanto à rescisão do plano de saúde, bem como não foi concedido o prazo para que regularizasse eventuais pendências.

Consigna-se que, em caso como estes a jurisprudência tem entendido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que o usuário deve ser previamente comunicado do cancelamento do plano de saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Configura-se a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001). 2 – Danos morais indevidos diante da ausência de qualquer ato ilícito a ensejar tal reparação, em especial porque o cancelamento do plano de saúde se deu pela inadimplência do consumidor. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-BA, APL nº 8000701-85.2017.805.0138, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, Publicado em 26/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. Autora idosa alega ser beneficiária de plano de saúde, que foi cancelado pelo réu de forma unilateral, e sem notificação prévia. Ausência de prova da notificação prévia. A resolução sem qualquer notificação do usuário descumpre o princípio da boa-fé objetiva, pois importa ofensa ao dever de informação e de lealdade, quebrando a confiança que deve existir entre os contratantes a fim de preservar o ajuste prévio efetuado entre eles, observando-se, particularmente, sua função social de preservação do direito fundamental à saúde. Até mesmo para o cancelamento por atraso, há necessidade de notificação do contratante, consoante art. 13, parágrafo único, inciso II da Medida Provisória nº 2.177-44/2001.

Restabelecimento do contrato que se impõe. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, APELAÇÃO nº. 0018864-51.2018.8.19.0002, Des. PETERSON BARROSO SIMÃO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/02/2021)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE. CANCELAMENTO IRREGULAR DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO QUE SE IMPÕE. - Cuida-se de ação por meio da qual pretende a parte autora o restabelecimento do contrato de plano de saúde que mantinha junto à requerida, cancelado unilateralmente pela operadora.- A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, dela recorrendo a parte ré - A Lei dos Planos de Saúde, nº. 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação seja devidamente comprovada, até o quinquagésimo dia de inadimplência.- E, no caso concreto, a notificação enviada pela operadora do plano de saúde ao consumidor, não foi recebida pessoalmente por este, mas sim por terceiro, estranho à lide, razão porque entende-se inapta para sustentar a rescisão unilateral do contrato.- Assim, a inobservância de tal norma configura ilicitude a ensejar a manutenção do plano indevidamente cancelado, mediante as contraprestações mensais devidas.- Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71009534009 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato ou da diferença do reajuste, caso venha a ser demonstrada que foi cobrada de forma adequada. Ainda, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ademais, com a manutenção do contrato, a agravada estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso incorra em risco financeiro insuportável para ela.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, concedendo a tutela de urgência pleiteada, determinar que a empresa ré, no prazo de 48 horas, restabeleça o Contrato de n. 054.8613.000132.00-4 (id 134662554-origem) em nome da requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024